Tribunal: STJ
Processo: 1503880-74.2022.8.26.0156
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707909 - SP (2024/0286763-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
PRETENSÃO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO
PESSOAL. REGIME PRISIONAL. PRETENSÃO DE REGIME
MENOS GRAVOSO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
AUSÊNCIA DE PREQUETIONAMENTO E ÓBICES DAS
SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO No 182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão monocrática da Presidência
do STJ que não conheceu de agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, em razão da incidência
dos enunciados de súmula 7/STJ e 284/STF, bem como pela
falta de prequestionamento do dispositivo de lei federal indicado
como violado. O recurso especial foi interposto na pretensão de
desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse de
drogas para consumo pessoal, bem como a imposição de
regime prisional menos gravoso. A parte recorrente requer a
reconsideração da decisão agravada ou a apreciação da matéria
pelo colegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em
recurso especial cumpre o requisito de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, conforme exigência do art. 932, III, do CPC e do art.
253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir:
3. De acordo com a jurisprudência, "a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo
Documento eletrônico VDA48805127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/07/2025 15:00:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/07/2025. Código de Controle do Documento: e479618d-4034-45bb-912f-148c85c6fb52

que se o agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer
um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial em sua
integralidade" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.785.474/SC,
Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
3/5/2021
4. A decisão que inadmitiu o recurso especial fundamenta-se
nos óbices previstos nas Súmulas 284/STF, 7/STJ e na ausência
de prequestionamento quanto à alegada violação ao art. 387, §
2o, do Código de Processo Penal.
5. A jurisprudência do STJ exige que o agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
sob pena de não conhecimento do agravo, conforme a Súmula
182/STJ.
6. Para transcender o óbice da Súmula 7/STJ, a defesa precisa
demonstrar em que medida as teses não exigiriam a alteração
do quadro fático delineado pela Corte local, não bastando a
assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das
provas, vale dizer, no caso, avaliar a tese de desclassificação,
como quer a defesa, demandaria revolvimento fático-probatório,
e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal.
7. A superação do óbice da Súmula 284/STF exige que o
recorrente realize o cotejo entre o conteúdo preceituado na
norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais, com
vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o
mandamento legal, não bastando, para tanto, a menção
superficial a leis federais, tampouco a exposição do tratamento
jurídico da matéria que o recorrente entende correto.
8. A ausência de debate pelo Tribunal de origem acerca da
argumentação vinculada aos artigos de lei federal indicados no
especial atrai a incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
9. A decisão agravada está em consonância com a
jurisprudência do STJ, uma vez que a ausência de impugnação
específica dos óbices levantados na decisão de inadmissão ao
recurso especial justifica o não conhecimento do agravo em
recurso especial.
IV. Agravo regimental não provido.
10. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de julho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48805127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/07/2025 15:00:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/07/2025. Código de Controle do Documento: e479618d-4034-45bb-912f-148c85c6fb52

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0286763-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.707.909 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15037845920228260156 15038807420228260156 151105820238260996
15110582023826099615037845920228260156 85302022
Sessão Virtual de 28/11/2024 a 04/12/2024
Relatora
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Retirado de pauta, após pedidos de destaque dos Srs. Ministros Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik."
C54224555134450<098113@
2024/0286763-6 - AREsp 2707909 Petição : 2024/0071111-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA44785676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/12/2024 11:54:47
Código de Controle do Documento: 3EB49E45-996B-4101-A438-56FF9CD0877F

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707909 - SP (2024/0286763-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
PRETENSÃO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO
PESSOAL. REGIME PRISIONAL. PRETENSÃO DE REGIME
MENOS GRAVOSO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
AUSÊNCIA DE PREQUETIONAMENTO E ÓBICES DAS
SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO No 182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão monocrática da Presidência
do STJ que não conheceu de agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, em razão da incidência
dos enunciados de súmula 7/STJ e 284/STF, bem como pela
falta de prequestionamento do dispositivo de lei federal indicado
como violado. O recurso especial foi interposto na pretensão de
desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse de
drogas para consumo pessoal, bem como a imposição de
regime prisional menos gravoso. A parte recorrente requer a
reconsideração da decisão agravada ou a apreciação da matéria
pelo colegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em
recurso especial cumpre o requisito de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, conforme exigência do art. 932, III, do CPC e do art.
253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir:
3. De acordo com a jurisprudência, "a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo

que se o agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer
um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial em sua
integralidade" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.785.474/SC,
Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
3/5/2021
4. A decisão que inadmitiu o recurso especial fundamenta-se
nos óbices previstos nas Súmulas 284/STF, 7/STJ e na ausência
de prequestionamento quanto à alegada violação ao art. 387, §
2o, do Código de Processo Penal.
5. A jurisprudência do STJ exige que o agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
sob pena de não conhecimento do agravo, conforme a Súmula
182/STJ.
6. Para transcender o óbice da Súmula 7/STJ, a defesa precisa
demonstrar em que medida as teses não exigiriam a alteração
do quadro fático delineado pela Corte local, não bastando a
assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das
provas, vale dizer, no caso, avaliar a tese de desclassificação,
como quer a defesa, demandaria revolvimento fático-probatório,
e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal.
7. A superação do óbice da Súmula 284/STF exige que o
recorrente realize o cotejo entre o conteúdo preceituado na
norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais, com
vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o
mandamento legal, não bastando, para tanto, a menção
superficial a leis federais, tampouco a exposição do tratamento
jurídico da matéria que o recorrente entende correto.
8. A ausência de debate pelo Tribunal de origem acerca da
argumentação vinculada aos artigos de lei federal indicados no
especial atrai a incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
9. A decisão agravada está em consonância com a
jurisprudência do STJ, uma vez que a ausência de impugnação
específica dos óbices levantados na decisão de inadmissão ao
recurso especial justifica o não conhecimento do agravo em
recurso especial.
IV. Agravo regimental não provido.
10. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu agravo em recurso especial em razão da
incidência do enunciado de súmula 182/STJ (e-STJ fls. 475/476).
A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada ou
pela apreciação da matéria pelo colegiado.
O Ministério Público estadual apresentou resposta ao agravo (e-STJ,
fls. 503/507).

O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do
agravo regimental (e-STJ, fls. 514/515).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-
STJ, fls. 475/476):
Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por WILLIAN
VIEIRA DOS SANTOS contra decisão que inadmitiu recurso especial
interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição
Federal.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 284/STF, ausência
de prequestionamento e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial. A propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido
de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.

2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo
exclusivo
a
apreciação
dos
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando
a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, D Je de
.)
30/11/2018
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
anteriormente interposto pela parte que ora apresenta este agravo regimental, em
razão do óbice previsto na Súmula 182/STJ, com a seguinte redação:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
Súmula 182/STJ:
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Segundo a jurisprudência, "a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de
modo que se o agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos
fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial em sua integralidade" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.785.474/SC, Rela.
Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
3/5/2021

No mesmo sentido:
(...) 3. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial com fundamento na Súmula n. 182/STJ, porquanto não
impugnada especificamente a incidência dos óbices apontados pela
Corte a quo como razões de decidir para a inadmissão do recurso
especial (e-STJ fls. 2089/2094). Nas razões do regimental (e-STJ fls.
2099/2107), por sua vez, o agravante deixou de infirmar
especificamente o referido entrave, limitando-se a complementar a
fundamentação deficiente apresentada nas razões do agravo em
recurso especial.
4. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em
recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior.
5. Ademais, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido
de que "a complementação da fundamentação deficiente em sede de
agravo regimental não tem o condão de sanar o vício contido nas
razões do recurso especial em decorrência da inovação recursal
vedada em razão da preclusão consumativa" (AgRg no AREsp
1393027/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
). Precedentes.
19/9/2019
26/9/2019
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.545.633/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/8/2024
13/8/2024
Portanto, o agravo em recurso especial deve atacar todos os óbices
apontados pelo Tribunal de origem na decisão de admissibilidade do recurso
especial, ultrapassando, assim, o filtro da dialeticidade, por meio da refutação
analítica e da impugnação específica desses óbices.
Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi
inadmitido com base no óbice previsto nas Súmula 284/STF e 7/STJ, bem como pela
ausência de prequestionamento quanto a alegada violação ao art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva,
Súmula 7/STJ
ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das
instâncias ordinárias, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. TIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA 283
/STF. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL.
SÚMULA 7/STJ. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SÚMULA
568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No que diz respeito à atipicidade da conduta, em razão da ausência
da alegada ausência de dolo, deve-se ressaltar que para afastar a
incidência da Súmula 7 desta Corte exige-se a demonstração clara e
objetiva de que a solução da controvérsia e a violação de lei federal
independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

(...) 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Lado outro, a superação do óbice da
exige que o
Súmula 284/STF
recorrente realize o cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos
aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica
entre o fato e o mandamento legal, não bastando, para tanto, a menção superficial a
leis federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o
recorrente entende correto. Além disso, na hipótese de alegação de dissídio
jurisprudencial, deve demonstrar, de forma clara e objetiva, que situações fáticas
semelhantes tiveram conclusões jurídicas distintas, não bastando a mera transcrição
de ementas. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO
COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do
agravo.
2. O insurgente deixou de refutar, de forma direta, objetiva e eficaz, os
seguintes fundamentos: Súmulas n. 83 do STJ e 284 do STF.
3. A argumentação empreendida pela defesa não foi suficiente para
afastar a indicação da jurisprudência do STJ de que, nos casos de
receptação, "cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem
demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, fato não ocorrido
na presente hipótese [...] (REsp n. 1.961.255/SP, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe
.)".
11/4/2024
4. No tocante ao dissídio jurisprudencial, de fato não houve a devida
demonstração de que situações fáticas semelhantes tiveram
conclusões jurídicas distintas, o que caracteriza a deficiência recursal
e justifica a incidência do óbice previsto na Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.549.078/SC, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/6/2024
13/6/2024

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
MERA
TRANSCRIÇÃO
DE
EMENTAS.
ACÓRDÃO DE HABEAS CORPUS APONTADO COMO PARADIGMA,
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alegação de ofensa à lei federal presume a realização do cotejo
entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas
razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica

entre o fato e o mandamento legal. Não basta, para tanto, a menção
en passant a leis federais, tampouco a exposição do tratamento
jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se
estivesse a redigir uma apelação. Desse modo, a incidência da
Súmula 284 do STF é medida que se impõe.
2. Não se revela cognoscível a interposição do recurso com base na
alínea "c" do art. 105, inciso III, da Constituição da República, quando
a demonstração do dissídio interpretativo se restringe à mera
transcrição dos acórdãos tidos por paradigmas.
3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se
admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão
proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário
em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e
conflito de competência 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.509.469/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/3/2024
5/4/2024
Por último, o recurso especial interposto alega que o tribunal
, no
a quo
acórdão proferido, teria violado o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
Ocorre que, no que tange à suposta violação, tem-se que tal ponto não foi objeto de
apreciação pelo referido tribunal, não tendo o ora agravante manejado os devidos
embargos de declaração para fins de prequestionamento, incidindo, portanto, por
analogia, a
(
Súmula n. 282 do STF "É inadmissível o recurso extraordinário, quando
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.")
No caso, nas razões de agravo em recurso especial, não se
demonstrou que houve impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, tendo a parte se limitado a afirmar que as que "A REFORMA DO
ACÓRDÃO ESTÁ PAUTADA NA NÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28,
DA LEI 11.343/06, NA NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ARTIGO 33,
PARÁGRAFO 4o, DA LEI 11.43/06, BEM COMO, ADEQUAÇÃO DO REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA, SEGUNDO A REGRA DO ARTIGO 33, PARÁGRAFO
." (e-STJ, fls. 462), o que impede o conhecimento do agravo
2o, DO CÓDIGO PENAL
em recurso especial pela incidência do óbice da Súmula 182/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0286763-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.707.909 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15037845920228260156 15038807420228260156 151105820238260996
15110582023826099615037845920228260156 85302022
PAUTA: 04/12/2024
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Relatora do AgRg
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54224555134450<098113@
2024/0286763-6 - AREsp 2707909 Petição : 2024/0071111-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48590647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 30/06/2025 14:40:01
Código de Controle do Documento: 86C0A912-CD21-47D7-913C-051C40457CAC